Tribunal: TJMT
Processo: 1000398-81.2023.8.11.0020
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000398-81.2023.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[MARIA TEREZA DE OLIVEIRA - CPF: 325.627.801-91 (APELADO), ARIELLY OHANA DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 045.379.531-52 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DA ASSINATURA – DISPENSA DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL DEVIDO – VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) ADEQUADO AO CASO CONCRETO –
QUANTUM
MANTIDO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES –
RECURSO DESPROVIDO.

Dispensada a perícia grafotécnica e havendo fortes dúvidas quanto à autenticidade da assinatura atribuída ao consumidor, não há outra conclusão possível, senão a de que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação, sendo devida a restituição dos valores indevidamente descontados.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados a parte autora, ainda que proveniente de fraude de terceiro, sendo devido o pagamento de indenização por danos morais.

Mantem-se o
quantum
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de danos morais, pois em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000398-81.2023.8.11.0020

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: MARIA TEREZA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO PAN S.A.
contra sentença proferida nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais,
ajuizada por
MARIA TEREZA DE OLIVEIRA
, que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência do negócio jurídico, determinando a restituição das parcelas descontadas na forma simples, compensando-se os valores transferidos à autora, além de condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes no importe de 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Inconformado, o Apelante defende a regularidade da contratação, aduz a inexistência de dano moral, e, alternativamente, pugna pela redução do
quantum.

Pede pelo provimento do apelo, a fim de que seja julgada improcedente a ação.

Preparo recursal recolhido, conforme certidão de id. 209931156.

Nas contrarrazões de ID. 209674422, a Apelada aduz, preliminarmente, ofensa à dialeticidade. No mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE

Como relatado,
nas contrarrazões ID. 209674422 a Apelada suscita a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade.

Em que pese à insurgência, a preliminar não merece ser acolhida, pois as razões da Apelação atacam diretamente a sentença e se contrapõe à tese adotada pelo magistrado singular, não havendo que se falar em ofensa à dialeticidade.

Desse modo,
rejeito a preliminar.

VOTO - MÉRITO

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação para declarar a inexistência do negócio jurídico, determinando a restituição das parcelas descontadas na forma simples, compensando-se os valores transferidos à autora, além de condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes no importe de 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Pois bem.

Embora a parte recorrente sustente a regularidade da contratação diante dos outros elementos constantes dos autos, tais como apresentação do documento e identificação pessoal e depósito do valor na conta bancária da Apelada, fato é que dispensou a perícia grafotécnica, quando seu dever era produzir a prova, a fim de contrapor o argumento da inautenticidade da assinatura aposta no contrato apresentado pela instituição financeira.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça submeteu a julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos a controvérsia acerca

da autenticidade da assinatura constante do contrato, oportunidade em que fixou tese no sentido de que
“na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade”
(Tema 1061/STJ).

Ademais, no caso, do simples olhar leigo das assinaturas, comparando a do contrato com a da procuração e demais documentos da autora, verifica-se clara discrepância, o que permite concluir que houve falsificação.

É cediço que, em se tratando de demanda em que o autor nega a contratação do serviço que originou o débito em discussão, cabe à parte ré, pela própria sistemática probatória da relação, provar que o serviço foi contratado. Assim, não há outra conclusão possível, senão a de que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a autenticidade da assinatura e, consequentemente, da regularidade da contratação.

Cumpre ressaltar que a apresentação do documento de identificação e o depósito, de
per si,
não tem o condão de atestar a regularidade da contratação, especialmente diante da expressa impugnação da assinatura.

Diante desse quadro, forçoso reconhecer que houve falha na prestação dos serviços, sendo indevidos os descontos no benefício previdenciário.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO, DEPÓSITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE FRAUDE – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE CONCLUIU PELA FALSIDADE DAS ASSINATURAS APOSTAS NOS CONTRATOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – FORTUITO INTERNO – DANO MORAL DEVIDO – QUANTUM - DIVERGÊNCIA DE VALOR – APLICAÇÃO DA MÉDIA ARITIMÉTICA - § 5a, DO ART. 94 DO RITJMT – REPETIÇÃO DO INDÉBITO - ART. 42 DO CDC – OCORRÊNCIA SEM MÁ FÉ – VALORES DEVEM SER RESTITUIDOS DE FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Consoante se infere da Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras devem responder objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
2-Perícia grafotécnica que concluiu ser falsa a assinatura constante dos contratos.
3- A fixação do valor da indenização deve-se levar em conta as condições do ofendido, do ofensor e do bem jurídico lesado. A reparação busca, na medida do possível, compensar o constrangimento sofrido pelo lesionado na intimidade, sem caracterizar enriquecimento sem causa. Com relação ao quantum fixado a título de indenização por dano moral, nos termos do §5o do art. 94 do RITJMT, sendo a divergência quantitativa, a fixação deve ser pela média aritmética dos votos. No caso, a indenização por dano moral é de
R$8.333,33 (oito mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos). 4- Diante da comprovação de inexistência do débito, devida a devolução dos valores
, porém de forma simples nos termos do § único do art. 42 do CPC.
(N.U 0003193-09.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023) (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – AQUISIÇÃO DE APARELHOS CELULARES E LINHAS COM PLANOS DE TELEFONIA MÓVEL – PEDIDO DE CANCELAMENTO DO PLANO PELO CONSUMIDOR – COBRANÇA DE MULTA POR FIDELIZAÇÃO E PELO VALOR DOS APARELHOS - CONTRATO DE FIDELIZAÇÃO NÃO ASSINADO PELO AUTOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA – RECEBIMENTO DE DOIS APARELHOS DE TELEFONE MÓVEL COMPROVADOS – PAGAMENTO DOS CELULARES NÃO COMPROVADO – DÉBITO RELATIVO AOS REFERIDOS PRODUTOS DEVIDO – LEGITIMIDADE DA RESTRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se o contrato no qual a requerida fundamenta as cobranças dos débitos objeto da ação (valor relativo aos aparelhos celulares adquiridos e multa por fidelidade)
não foi assinado pelo autor, uma vez que a perícia judicial realizada nos autos concluiu pela inautenticidade das assinaturas apostas no contrato de permanência, escorreita a sentença quanto à declaração de inexistência de débito
em relação à multa por fidelização. (...)
(N.U 1035060-18.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 23/08/2023) (destaquei)

Correta, portanto, a sentença que reconheceu a nulidade do contrato e ordenou a restituição do indébito na forma simples, com a compensação dos valores transferidos à autora.

Por derradeiro, quanto aos danos morais, a realização de descontos indevidos em benefício previdenciário enseja a reparação dos danos morais. Importa anotar que os abatimentos indevidos realizados por determinado período, tendo, inclusive, a necessidade de a parte buscar as vias judiciais para solucionar a questão, não pode ser considerado mero aborrecimento do cotidiano e geram o dever de indenizar, não porque lesam o patrimônio financeiro da vítima, mas sim porque atingem valores outros, que compõem o patrimônio imaterial, demandando reparação.

No que se refere ao
quantum
indenizatório, considerando os fatos narrados, os transtornos ocasionados pela situação, o caráter punitivo pedagógico da reparação, além da posição socioeconômica dos envolvidos, observando-se a proporcionalidade e razoabilidade, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo Juízo de Primeira Instância, encontra-se em consonância com a realidade fática retratada nos autos e revela-se justo ao caso concreto.

Com tais considerações, rejeito a preliminar de ofensa à dialeticidade, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

No que se refere ao art. 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária de 10% para 12% sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024